Tribunal: TJES
Processo: 5012532-89.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012532-89.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS LAUFF BERNARDO
RECORRIDO: L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM SUPOSTO VÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5012532-89.2024.8.08.0030

Recorrente: LUCAS LAUFF BERNARDO

Recorrida: L’OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM SUPOSTO VÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.O presente caso versa sobre ação indenizatória proposta por consumidor em face de fornecedora de cosméticos. A parte autora alega que, após utilizar sabonete dermocosmético adquirido da empresa requerida, sofreu escoriações na pele, supostamente ocasionadas por corpo estranho presente no produto. Em razão disso, buscou atendimento médico de urgência, registrou boletim de ocorrência e tentou contato com a empresa ré, que, segundo afirma, limitou-se a oferecer a substituição do produto.

2.Na petição inicial, o autor pleiteou indenização por danos materiais (despesas médicas e valor pago pelo produto) e danos morais. Requereu também a inversão do ônus da prova, com base na hipossuficiência técnica e na verossimilhança de suas alegações.

3.A requerida, em contestação, suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, argumentando a necessidade de produção de prova técnica pericial. No mérito, refutou a existência de defeito no produto, asseverando que este passou por controle rigoroso de qualidade, estando apto para o consumo, e que não havia elementos concretos nos autos capazes de demonstrar a relação de causalidade entre o uso do produto e os danos alegados.

4.Em réplica à contestação (ID 14807521), ao rebater a preliminar de incompetência, o autor foi categórico ao afirmar que “não se faz necessário exame técnico para comprovar que as lesões decorreram do produto”, sustentando que os documentos já juntados (imagens, laudo médico, boletim de ocorrência, entre outros) eram suficientes para demonstrar o alegado.

5.O Juízo de origem reconheceu a relação de consumo, determinou a inversão do ônus da prova e entendeu que, apesar disso, competia ao autor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu. Ressaltou que os documentos apresentados não estabeleciam o nexo causal entre o uso do produto e as lesões narradas, considerando que se baseavam unicamente em declarações unilaterais do consumidor. Em consequência, julgou improcedentes os pedidos.

6.O recurso inominado foi interposto pelo autor, sustentando, em síntese, cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial e que os documentos acostados seriam suficientes para comprovar o defeito do produto e o dano suportado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.As controvérsias centram-se: (i) na caracterização da relação de consumo e consequente inversão do ônus da prova; (ii) na suficiência das provas apresentadas pelo autor para comprovar o nexo de causalidade entre o produto e as lesões corporais alegadas; (iii) na alegação de cerceamento de defesa por não realização de perícia técnica no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.Inicialmente, cumpre destacar que se trata de típica relação de consumo, estando o autor na posição de consumidor final do produto e a requerida na de fornecedora, nos moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Dessa forma, é plenamente aplicável o microssistema consumerista, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova, conforme artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

9.Dito isso, embora tenha sido reconhecida a relação de consumo e deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor, cumpre destacar que tal inversão não exime a parte consumidora da demonstração mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

10.O dever de cooperação processual e a boa-fé objetiva impõem ao demandante o ônus de apresentar um mínimo de substrato fático-probatório capaz de justificar a sua pretensão, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

11.No caso em exame, o autor limitou-se a juntar imagens do produto, laudo médico, boletim de ocorrência e receituário. No entanto, tais documentos, ainda que relevantes, não estabelecem com segurança o nexo de causalidade entre o uso do sabonete e as lesões alegadas. Importa observar que todos esses elementos foram elaborados a partir da narrativa unilateral do próprio autor, sem que se tenham identificado vestígios físicos do alegado corpo estranho ou laudo técnico conclusivo acerca da periculosidade do produto.

12.Ademais, o próprio autor, em sua manifestação de réplica (ID 14807521 – fls. 02/03), foi claro ao afirmar que não havia necessidade de perícia técnica, pois os documentos já constantes dos autos seriam suficientes para provar os fatos alegados. Assim, ao rejeitar a preliminar de incompetência suscitada pela ré, assumiu o risco da suficiência da prova documental, optando conscientemente por ajuizar a demanda no Juizado Especial, onde, como é cediço, não há espaço para produção de provas técnicas complexas.

13.Dessa forma, não prospera a alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, posto que o rito eleito pela parte autora — o sumaríssimo, previsto na Lei nº 9.099/95 — não comporta a instrução pericial aprofundada. Ao aderir a esse rito, a parte assumiu implicitamente os limites probatórios a ele inerentes.

14.Outrossim, as imagens apresentadas (ID 14807494) não evidenciam qualquer corpo estranho no produto que, por si só, possa ser associado às lesões descritas. A mera aparência do produto, dissociada de qualquer análise técnica ou prova testemunhal idônea, não é capaz de sustentar o pleito indenizatório.

15.Por fim, é relevante mencionar que o Juízo de primeiro grau adotou posicionamento fundamentado e alinhado à jurisprudência majoritária, ressaltando que, mesmo nos casos de inversão do ônus da prova, exige-se do consumidor a apresentação de elementos minimamente consistentes para sustentar o direito alegado. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do TJES:

APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RETIRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. DIVISÃO DE LUCROS. NÃO HÁ VINCULAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. DIREITO DE RETIRADA. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA DIAS) DIAS. DESLIGAMENTO DO SÓCIO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A SOCIEDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA CONDENAÇÃO PROPORCIONAL ARBITRADA NA SENTENÇA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. I.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela mera ocorrência do julgamento antecipado da lide, quando o magistrado, com base na documentação juntada aos autos, entende possível a prolação imediata de sentença, deixando de produzir provas que não embasarão seu convencimento nos termos do disposto no art. 130 do CPC
. II. Conforme inteligência que se extrai do parágrafo único do art. 368 do Código de Processo Civil, as declarações colacionadas aos autos somente demonstram a declaração do fato, não comprovando o próprio fato em si, que permanece controvertido no processo. III.
Em situações como a ora analisada, o Tribunal da Cidadania já teve a oportunidade de assentar que o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.
(1ª T., AgRg-Ag 956.845, Rel. Min. José Augusto Delgado, j. 25/03/2008; DJE 24/04/2008) - (...). (TJ-ES - APL: 00038835920158080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 01/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2016)

17.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO
O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00
.

Tese de julgamento:

1. Ainda que deferida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, permanece incumbência da parte autora demonstrar, ao menos minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o nexo de causalidade entre o produto ou serviço e o dano alegado.

2. O ajuizamento da demanda sob o rito dos Juizados Especiais, onde se admite apenas prova simples e de rápida produção, afasta alegação de cerceamento de defesa quanto à ausência de prova pericial, sobretudo quando a parte autora expressamente manifesta desnecessidade dessa prova nos autos.

3.

A juntada de documentos baseados exclusivamente na narrativa da parte, como laudo médico, boletim de ocorrência e imagens do produto, sem exame técnico ou demonstração objetiva do defeito alegado, não supre o ônus mínimo de prova exigido para o reconhecimento do direito indenizatório.

4.

Ainda que se trate de relação de consumo e haja inversão do ônus da prova, não havendo demonstração suficiente do fato constitutivo do direito, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório, conforme o disposto no art. 373, I, do CPC.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, 6º VIII, 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, I do CC/02

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APL: 00038835920158080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 01/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2016.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)